Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) DETERMINAR que o réu se abstenha de efetuar descontos e aprovisionamentos na conta do autor relativamente aos débitos dos cartões de crédito; b) CONDENAR o réu a restituir de imediato os valores debitados e/ou aprovisionados à conta do autor. Em suas razões, o recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço por parte da empresa e que o débito automático em conta corrente se trata de forma de pagamento pactuada pelo autor. Afirma que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio.
II. Recurso próprio e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, porquanto a intimação da parte ré se dá por expedição eletrônica, tendo o sistema registrado ciência pela parte ré da prolação da sentença em 25/03/2024, com prazo final em 11/04/2024, data em que foi interposto o presente recurso.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma vez que se inserem as partes no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Nesse contexto, o art. 14 do referido diploma dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor.
IV. No caso dos autos, as partes firmaram acordo para quitação de dívida de cartão de crédito, no entanto, o banco réu realizou a retenção na conta corrente do autor do valor de R$ 8.274,04 no dia 05/09/2023 e R$ 18.538,39, no dia 29/11/2023.
V. À luz do Código de Defesa do Consumidor, é dever do fornecedor informar o consumidor de forma clara e adequada quanto aos serviços prestados ou produtos oferecidos. Além disso, o art. 51, inciso IV, dispõe que são nulos de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Neste contexto, cabia ao banco réu demonstrar a legitimidade do desconto do valor da dívida na conta corrente do autor enquanto vigente acordo de parcelamento da dívida firmado entre as partes (art. 373, II, do CPC).
VI. Além disso, o Contrato de Cartões de Crédito é genérico e de adesão, devendo haver prova de que houve a autorização expressa da parte autora de débito automático em conta corrente de dívida de cartão de crédito, o que não ocorreu nos autos.
VII. O desconto em contra corrente realizado pela instituição financeira para saldar dívida referente à cartão de crédito, sem autorização expressa do consumidor, constitui prática abusiva e consequente falha na prestação dos serviços. Portanto, é cabível a condenação do réu à devolução da quantia indevidamente retirada da conta bancária da parte autora, nos termos da sentença.
VIII. Neste sentido: (Acórdão 1796079, 07197594720228070007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1834371, 07163034920238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ;(Acórdão 1838853, 07109209020238070009, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.